Tribunal: CARF
Processo: 13864.720076/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/10/2005
NULIDADE. INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma. A previsão de que a intimação será dirigida ao sujeito passivo alberga-se, justamente, no art. 23 do Decreto supracitado, sendo, portanto, plenamente válida.
HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. ADICONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu o STJ que [o]s adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. (Tema no 687).
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Por força do disposto na al. c do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, bem como no art. 3o da Lei no 6.321/76, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária a parcela referente à alimentação in natura paga de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Ausente provas da adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador, conforme alegado, há de subsistir a incidência da contribuição.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS. INTERESSE RECURSAL
Carece de interesse recursal o pedido pela redução da multa por inexistência de agravantes se, da análise do crédito constituído, verifica-se que não incidiu sobre a multa cominada nenhuma majoração por circunstância agravante.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. DEIXAR A EMPRESA DE ENTREGAR A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD). PERIODICIDADE DO LIMITE LEGAL.
Nos termos do art. 57, inciso I, alínea b da Medida Provisória no 2.158-35/01, o valor-limite de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pode ter por referência mês-calendário ou fração.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720076/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
CIAC CAMINHÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/10/2005
NULIDADE. INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos os
requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes quaisquer
das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma. A previsão de
que a intimação será dirigida ao sujeito passivo alberga-se, justamente, no art.
23 do Decreto supracitado, sendo, portanto, plenamente válida.
HORA
EXTRA.
ADICIONAL
NOTURNO.
ADICONAL
DE
INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu o STJ que “[o]s adicionais
noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional
constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária”. (Tema no 687).
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. COMPOSIÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Por força do disposto na al. “c” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, bem
como no art. 3o da Lei no 6.321/76, não integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária a parcela referente à alimentação “in natura” paga
de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Ausente provas da adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador,
conforme alegado, há de subsistir a incidência da contribuição.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR
LIVROS E DOCUMENTOS. INTERESSE RECURSAL
Carece de interesse recursal o pedido pela redução da multa por inexistência de
agravantes se, da análise do crédito constituído, verifica-se que não incidiu
sobre a multa cominada nenhuma majoração por circunstância agravante.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. DEIXAR A EMPRESA DE
ENTREGAR
A
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
DIGITAL
(ECD).
PERIODICIDADE DO LIMITE LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720076/2014-41
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720076/2014-41

Nos termos do art. 57, inciso I, alínea b da Medida Provisória no 2.158-35/01, o
valor-limite de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pode ter por referência
mês-calendário ou fração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CIAC CAMINHÕES LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém –
DRJ/BEL – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a integralidade dos créditos
lançados nos seguintes DEBCAD: de no 1.060.851-5 (contribuição da empresa e SAT/RAT, às f.
3); de no 51.060.852-3 (contribuição do segurado, às f. 11), de no 51.060.853-1 (contribuição de
outras entidades e fundos, às f. 19), de no 51.060.854-0 (descumprimento de obrigação acessória
de apresentar documentos, às f. 27); e, por fim, o de no 51.060.855-8 (entrega em atraso da
escrituração contábil digital, às f. 28).
Transcrevo tão-somente a ementa da decisão recorrida por bastar à compreensão
da querela devolvida a este eg. Conselho:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2010
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Os Autos de
Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim,
adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de
liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720076/2014-41

indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é
atividade vinculada e obrigatória.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. É descabida a pretensão de intimações,
publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante em
endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em vista
o artigo 10 do Decreto 7.574/2011.
ARBITRAMENTO. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, por
parte da empresa, pode a Fiscalização, inscrever de ofício a
importância devida, resultando no lançamento por arbitramento,
que encontra amparo no § 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR
LIVROS E DOCUMENTOS. AIOA - CFL 38. Deixar a empresa
de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração à
legislação previdenciária (art.33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91).
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE ENTREGAR
A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD).- AIOA -
CFL 24. Enseja aplicação da penalidade prevista no Art. 16 da Lei
n° 9.779/99 e art. 57, inciso I, e §2° da Medida Provisória"n°
2.158-35/01, com a alteração dada pela Lei n° 12.873,
de.24/10/2013, por deixar a empresa de entregar a escrituração
contábil digital (ECD).

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 3 de dezembro de 2014,
recurso voluntário, replicando parcela substancial dos argumentos declinados em sua peça
impugnatória. Em sede preliminar, pleiteia seja reconhecida a nulidade da intimação. No mérito,
i) quanto aos DEBCAD de no 51.060.851-5, 51.060.852-3 e 51.060.853-1,
afirma que algumas verbas (hora-extra, adicionais – noturno, de insalubridade e de
periculosidade – e auxílio-alimentação) haveriam de ser decotadas da base de cálculo da
contribuição previdenciária.
ii) no tocante aos DEBCAD no 51.060.854-0 e 51.060.855-8, sustenta que a
inobservância da legislação aplicável às obrigações acessórias tornaria insubsistente sua
exigência.
Pugna pelo acolhimento da preliminar para que seja declarara da nulidade de
todos os atos praticados após a inadvertida remessa à endereço que não dos mandatários do
Termo de Intimação Fiscal no 2, com a determinação de que seja realizada “(...) diligência pela
autoridade fiscal a fim de que possa analisar as folhas de pagamento e GFIP do contribuinte
relativamente ao período fiscalizado” (f. 204).
Subsidiariamente, sejam decotadas as verbas que não compõem a base de
cálculo da exação e afastadas as multas por descumprimento de obrigação acessória.
É o relatório.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720076/2014-41

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO
A recorrente alega a nulidade do procedimento fiscal a partir do Termo de
Intimação no 02 (f. 83-84), alegando que a intimação deveria ter sido feita no endereço do
mandatário. Diz que os poderes inseridos no instrumento de procuração, acostado em petição
protocolizada em 28/11/2013, continha expressamente poder de “acompanhar procedimentos de
fiscalização” (f. 184).
Ao contrário do que sustenta, o art. 23 do Decreto no 70.235/72 é hialino ao
dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Carente
autorização legal para que sejam as intimações dirigidas a terceiro, não há que se cogitar
ocorrência de quaisquer nulidades. Inconteste que a intimação foi devidamente recebida pelo
sujeito passivo, conforme de verifica nos Avisos de Recebimento juntados às f. 85, 87 e 89,
comprovando a regularidade no procedimento.
Ainda que o único precedente deste Conselho trazido à baila pela recorrente
fosse de observância obrigatória, sequer ampara os seus anseios. Replico a ementa lançada nas
razões recursais (f. 185):
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CIÊNCIA. PREPOSTO E
MANDATÁRIO. VALIDADE.
Comprovado nos autos instrumento de mandato com outorga de
poderes para o mandatário praticar todos os atos do processo e para
representar o interessado junto à Delegacia da Receita Federal,
considera-se válida a intimação do lançamento tributário
assinada pessoalmente pelo representante nomeado pela
empresa.
Recurso
Especial
do
Contribuinte
Negado.
(Acórdão
no
9303-002.926; sublinhas deste voto)

A decisão que escoraria sua tese tão-só replica o disposto no inc. I do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, que trata da intimação pessoal do sujeito passivo, considerada válida caso
seja aposta assinatura de seu mandatário ou preposto. Não é o que pretende a recorrente: intenta
alegar nulidade de intimação ao argumento de que, na intimação via postal, poderia ser eleito o
endereço do mandatário. Rejeito, por essas razões, a preliminar.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL: DEBCAD No 51.060.851-5, 51.060.852-3 E
51.060.853-1
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720076/2014-41

Em suma, suscita que a autuação não deve prosperar porque, a seu sentir,
constam na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS inúmeros fatos que não lhe podem ser
oponíveis e que não podem constituir a base de cálculo da contribuição previdenciária, uma vez
que os pagamentos não têm natureza salarial.
Passo à análise de cada uma dessas verbas.
II.1.1 – DA HORA-EXTRA
No entender da recorrente, “(...) se tais verbas tem [sic] caráter indenizatório,
eventual e não são auferidas para o cálculo do benefício previdenciário, não há que se falar
acerca da incidência de exações previdenciárias.” (f. 191)
O Regimento Interno deste eg. Conselho determina a observância obrigatória
de “(...) decisão definitiva do upremo Tribunal Federal ou do uperior Tribunal de ustiça, em
sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973” –
“ex vi” da al. “b”, inc. II do § 1o do art. 62. No bojo do REsp no 1358281/ P, submetido a
sistemática dos recursos representativos de controvérsia, foi firmada a tese de que "(...) as horas
extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária."
Registro ser cônscia de que Plenário exc. Supremo Tribunal Federal, no bojo
do RE no 593.068, firmou a tese de que“[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” No caso, aprecia-se as
contribuições da iniciativa privada, razão pela qual inaplicável a tese de no 163, firmada pela
Corte Constitucional.
De toda sorte, compulsada toda a documentação acostada, ainda que se pudesse
decotar da base de cálculo mencionada verba, inexiste prova do alegado.
Afasto, portanto, o pedido formulado.
II.1.2 – DOS ADICIONAIS: NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
Em suas razões, a recorrente defende que
[o] adicional de insalubridade constitui uma compensação
financeira ao trabalho desenvolvido em condições vulneráveis à
atuação de agentes nocivos a saúde do trabalhador, possuído [sic],
desta feita, diferentes percentuais em razão do risco e exposição. Já
o adicional de insalubridade possui natureza indenizatória em razão
dos riscos de contração de moléstias pelos trabalhadores,
ensejando, pois, a ausência de elemento jungido a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, na forma do artigo 195 da Carta
da República. (f. 192)
E ainda que
(...) resta evidente a natureza indenizatória do adicional noturno,
onde [sic] se busca compensar financeiramente uma jornada de
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720076/2014-41

trabalho em horário impróprio ao trabalhador, não constituindo,
assim, fato gerador das contribuições previdenciárias e sequer são
levadas em conta para a concessão do benefício das aposentadoria
[sic]. (f. 195)
O col. Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade supra-relatada, apreciou
também a (não) incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas que ora se discute,
concluindo igualmente pela sua inclusão na base de cálculo da exação. Ressalvo, como lançado
no tópico precedente, que ainda outro fosse o entendimento, não poderia a pretensão ser
albergada ante carência de prova. Rejeito o pedido.
II.1.3 – DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Diz a recorrente que tendo em vista estar
(...) registrada em Programa de Alimentação ao Trabalhador –
PAT, (...) não se pode admitir que a fiscalização, calçada no
procedimento de aferição indireta, promova a constituição do
crédito com a informação contida na RAIS, notadamente tendo em
vista que tal rubrica (alimentação) está contida na base de dados da
referida relação anual o que, desta feita, culmina na majoração da
base de cálculo. (f. 200)
Inquestionável – por força do disposto na al. “c” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991, bem como no art. 3o da Lei no 6.321/76 – não integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária parcela referente à alimentação “in natura” paga de acordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador. Cabe à recorrente, portanto, demonstrar sua narrativa
ante a presunção que milita em prol do lançamento.
A despeito de a própria DRJ frisar que a recorrente “(...) deixou de apresentar
durante a ação fiscal, embora intimado a fazê-lo, documentação hábil e idônea capaz de lastrear
o procedimento fiscal, assim como na fase de defesa, de modo a comprovar suas alegações” (f.
158), o mesmo ocorreu quando do manejo do recurso voluntário. Nenhuma prova foi acostada.
Não acolho, ante a ausência de provas, a alegação.
II.2 – DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: DEBCAD No 51.060.854-0 E 51.060.855-8
A recorrente pleiteia a nulidade dos autos de infração de obrigação acessória,
com base no fato de que “não fora identificada a existência de situação agravante passível de
majoração da penalidade aplicável” (f. 202). Acrescenta que as autuações “não encontram
sustentáculo jurídico” (f. 202), já que os valores exigidos extrapolam os parâmetros legalmente
fixados.
II.2.1 – DA AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS OU SUA
APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS FORMALIDADES LEGAIS
(CFL 38)
A não apresentação dos documentos solicitados fez atrair a aplicação do
seguinte dispositivo da Lei no 8.212/91:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720076/2014-41

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à
tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo
único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário
da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar
de ofício a importância devida.
A mera leitura do auto de infração (f. 27), bem como do relatório fiscal (f. 38)
deixam claro não ter sido a penalidade agravada, ao contrário do alegado. Mantenho a multa
cominada.
II.2.2 – DA AUSÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
No tocante à multa por ausência de transmissão de escrituração contábil digital
(ECD) ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), igual sorte não assiste à recorrente. Ao
contrário do que sustenta, não foram constatadas circunstâncias agravantes (f. 38), além de ser
clara a higidez do lançamento (f. 28).
Equivoca-se ainda ao afirmar que o limite remonta a R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) por mês calendário, perfazendo o total de, no máximo, R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais), eis que o lançamento corresponderia ao período de 12 (doze) meses, porquanto o
termo final para a contagem da multa é a data de início da atividade fiscalizatória, que realiza o
lançamento de ofício.
II.3 – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital